Tribunal: TJDFT
Processo: 0722574-17.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0722574-17.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: LANA IZA DE SOUZA DESPACHO Trata-se de APELAÇÃO interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra sentença de ID 58976830 proferida pela Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, em ação de execução, ajuizada em desfavor de LANA IZA DE SOUZA, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, sem custas e sem honorários advocatícios, pois não houve citação. Em homenagem ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 e art. 933, caput, ambos do Código de Processo Civil – CPC), por vislumbrar a existência de questão apreciável de ofício, qual seja a constituição do devedor em mora, pressuposto indispensável ao ajuizamento da ação executória, intimem-se a Apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da divergência existente entre a notificação extrajudicial de ID 58976775, o contrato de ID 58976770 e a consulta ao SNG de ID 58976772, que citam diferentes números do título extrajudicial. Noutro lado, considerando a apresentação das contrarrazões por advogado sem procuração, intime-se a Apelada, através do advogado, para juntada, no prazo de 5 (cinco) dias, da respectiva procuração, acompanhada da documentação pertinente à comprovação de sua validade, qual seja, comprovante de endereço e documento pessoal da parte, sob pena de desativação da peça. Após o transcurso do prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 20 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator